Tribunal: TJMT
Processo: 1073313-25.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073313-25.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NECILDA EVANGELISTA PRUDENCIO - CPF: 626.861.861-00 (RECORRENTE), FELIPE FELIX DOS SANTOS - CPF: 048.297.731-03 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), KELLY ROBERTA COSTA NUNES - CPF: 655.992.332-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO FORA PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Havendo reclamação administrativa referente a indisponibilidade dos serviços de telefonia e não tendo a empresa Reclamada procedido com a normalização dos serviços, dentro de um prazo razoável, configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar a título de dano moral.

Eleva-se o valor da indenização por dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1073313-25.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Necilda Evangelista Prudencio

Recorrida(s):

Claro S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de setembro de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto julgo para:

I – DECRETAR a inversão do ônus da prova;

II – JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida no pedido inicial para CONDENAR a parte ré ao pagamento do valor de R$ 300,00 (trezentos reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data (súmula 362 STJ), de acordo com o arcabouço probatório dos autos; e

III – EXTINGUIR com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
”.

A Recorrente pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório a título de dano moral, sob o argumento de que
o valor arbitrado se mostra em desconformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No presente caso a parte Autora afirma que é consumidora dos serviços de telefonia fixa e internet fornecidos pela Reclamada e houve a interrupção no fornecimento dos serviços, entre os dias 18/12/2022 até 27/12/2022, ante a queda da rede no local.

Aduz que buscou as vias administrativa para a resolução dos problemas, mas não obteve êxito. Colacionou
print
de conversa com preposto da Ré, além de informar números de protocolos: n°. 20221452965899; 20221452965835; 20221462582504.

Em contrapartida, a empresa de telefonia não logrou êxito em comprovar a normalidade no fornecimento dos serviços, vez que juntou uma única tela sistêmicas, retirada de seu sistema interno, a qual não possui força para corroborar com a alegada normalidade dos serviços.

Analisando os autos, verifica-se que na conversa de WhatsApp entre a parte Autora e funcionário da Ré foi encaminhado foto do poste, bem como há informação de que a rede estaria danificada e que seria realizada a manutenção externa. Diante disto, a meu ver, restou comprovada a indisponibilidade dos serviços de telefonia na residência da parte Autora, o que configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar, ante os transtornos acarretados a consumidora.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto à pretensão do Recorrente, no sentido de majoração do valor da condenação por dano moral, entendo que deve ser acolhido parcialmente, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal Única, em casos análogos.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023